Tribunal: TJES
Processo: 5000731-90.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-90.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros

APELADO: MAXIMO FALCHETTO e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo.

2)
Alegam os recorrentes que a declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício e que são pessoas idosas com renda limitada, o que comprometeria sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz das provas apresentadas nos autos, inclusive em sede de agravo interno, frente à presunção relativa de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de fundadas razões que indiquem capacidade econômica da parte requerente.

5)
A ausência de manifestação dos recorrentes quanto à intimação para apresentar documentos comprobatórios rompe a presunção de hipossuficiência e permite o indeferimento do pedido.

6)
A celebração de contrato bancário de valor elevado (R$ 315.000,00) e a ausência de elementos concretos que indiquem dificuldades financeiras evidenciam a capacidade dos recorrentes para arcar com os encargos processuais.

7)
As provas apresentadas em sede de agravo interno são insuficientes e fragmentadas, não permitindo a aferição conclusiva da hipossuficiência dos agravantes, individualmente considerados.

8)
A decisão recorrida exsurge devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada por fundadas razões que indiquem capacidade financeira do requerente.

2. A ausência de resposta à intimação para apresentação de documentos comprobatórios autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.

3. Provas fragmentadas e insuficientes não são aptas a demonstrar miserabilidade jurídica de forma inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 24130275266, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Terceira Câmara Cível, j. 16.08.2016, pub. 26.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recorrentes se insurgem em face da decisão que não conheceu da apelação diante do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e do não recolhimento do preparo.

A irresignação se dirige especificamente em relação à decisão de indeferimento da benesse, que ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretendem,
Máximo Falchetto e outros,
ver reformada a sentença que, em sede de ação monitória, julgou procedente o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., condenando os recorrentes ao pagamento dos valores cobrados.

Impugnado o pedido de gratuidade da justiça em contrarrazões e intimados para se manifestar a respeito (Id. 11243396), os recorrentes permaneceram inertes.

Pois bem. Segundo expressa dicção do art. 98 do CPC, “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Com efeito, o § 3º do art. 99 da norma processual estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do requerente quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

No caso em análise, a ausência de manifestação dos apelantes em cumprir a determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios rompe a presunção de hipossuficiência.

Além disso, os fatos apontados pelo apelado – notadamente a celebração de um contrato bancário com elevado valor (R$ 315.000,00) e a inexistência de elementos concretos que demonstrem dificuldade econômica – reforçam o entendimento de que os recorrentes possuem condições de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro
a
assistência judiciária gratuita
em sede
recursal e determino a intimação d
o
s
recorrente
s

para, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuar
o
recolhimento do

preparo,
sob pena de não conhecimento
.

Vale ressaltar que as provas apresentadas pelos recorrentes, notadamente aquelas juntadas apenas em sede de Agravo Interno (IDs 12828546, 12828547, 12828548), são insuficientes para, isoladamente e em seu conjunto, comprovar de maneira inequívoca e abrangente a hipossuficiência financeira de todos os litisconsortes, de modo a infirmar os fundamentos da decisão

Isso porque, as evidências apresentadas são fragmentadas e não demonstram, de forma conclusiva, a alegada hipossuficiência de todos os recorrentes: inexiste qualquer comprovação da situação financeira de Zeferino Falquetto; a prova referente a Maximo Falchetto limita-se ao indeferimento do benefício previdenciário (ID 12828546), sem elucidar a renda atual como pecuarista ou patrimônio; e a renda de R$ 4.112,00 demonstrada por Maria Minete Falquetto (ID 12828547), na ausência de provas robustas de encargos excepcionais, não configura, por si só, quadro de miserabilidade jurídica.

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões